Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Pedro Lopes Viana Alves em face das decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Marcos Vinícius de Sousa Barros. A primeira decisão guerreada, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, empreendera as seguintes resoluções: (i) assinalara que o prazo da prescrição intercorrente alcançará seu termo na data de 28.08.2023; (ii) indeferira o pedido de expedição de ofício ao Detran e ao credor fiduciário almejando esclarecimentos sobre a situação do contrato de alienação fiduciária em garantia concertado pelo agravado; e, outrossim, (iii) refutara o pedido de realização de novas pesquisa pelo juízo nas plataformas Infojud, Sisbajud, Renajud, ERiDF. O derradeiro provimento arrostado, de sua vez, dentre outras medidas, (i) não conhecera dos segundos embargos de declaração manejados pelo agravante diante da sua manifesta inadmissibilidade e afirmara que restara preclusa a oportunidade que era assegurada ao agravante de insurgir-se contra a decisão que fixara o termo final do prazo da prescrição intercorrente; e, (ii) indeferira o pedido de que formulara almejando a realização de nova consulta ao sistema Sisbajud, porquanto a última pesquisa datada de 16.12.2021 restara infrutífera. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja (i) afastada a preclusão temporal; (ii) deferida e realizada pesquisa ao sistema Infojud, Sisbajud, na modalidade “teimosinha”; (iii) reconhecida a não ocorrência de marco temporal para a contagem do prazo da prescrição intercorrente; (iv) ou, alternativamente, fixado o término do prazo prescricional na data de 28.08.2024; (v) afirmada a interrupção do transcurso do prazo da prescrição intercorrente diante da indicação e penhora dos direitos aquisitivos do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que, afigura-se possível o conhecimento das alegações que formulara acerca do termo final do prazo da prescrição intercorrente. Observara que os primeiros embargos de declaração que aviara em face da primeira decisão agravada que, de sua vez, fixara que o prazo da prescrição intercorrente alcançará seu termo na data de 28.08.2023 interrompera o prazo para a interposição de recurso. Mencionara que, dessa forma, os derradeiros embargos de declaração manejados no qual insurgira contra o prazo prescricional devem ser conhecidos, legitimando, por conseguinte, o conhecimento da insurgência que formulara acerca da prescrição intercorrente. Defendera, nesse contexto, que não ressoa escorreito o último decisório guerreado, porquanto não se aperfeiçoara a preclusão da oportunidade para insurgir-se contra a prescrição intercorrente. Sustentara, demais disso, que tem enfrentado dificuldades em localizar patrimônio passível de penhora de titularidade do agravado e, por esse motivo, postulara ao Juízo a realização de pesquisa ao sistema Infojud. Registrara ter participado ao Juízo a alteração da situação patrimonial do agravado, que tivera incremento em seus rendimentos, pois sua renda mensal de R$2.279,08 (dois mil duzentos e setenta e nove reais e oito centavos) passara a ser de R$6.279,08 (seis mil duzentos e setenta e nove reais e oito centavos). Consignara que aludida circunstância afigura-se hábil a autorizar a repetição de consulta ao sistema Infojud. Acentuara que, outrossim, deve ser deferida nova pesquisa ao sistema Sisbajud, considerando a data da última pesquisa. Assinalara que a reiteração de consulta ao sistema Sisbajud não depende da demonstração de alteração da situação financeira da parte executada e traduz medida hábil para contribuir com a efetividade da execução. Ressaltara que, demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens de titularidade do agravado, afigura-se cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, especialmente quando a última pesquisa fora realizada há mais de um ano. Acrescera que a execução se faz no interesse do credor, não havendo razoabilidade no indeferimento de nova pesquisa aos sistemas Infojud e Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Salientara, outrossim, que ao contrário do que restara assinalado pelo provimento vergastado, o termo final do prazo da prescrição intercorrente não coincide com a data de 28.08.2023. Pontuara que a contagem desse interregno tem início com o arquivamento provisório dos autos do cumprimento de sentença o que não ocorrera na hipótese, tendo em vista que, o Juízo determinara apenas a suspensão do curso processual. Realçara que, conquanto tenha sido sobrestado o trâmite procedimental, em momento algum o andamento do cumprimento de sentença ficara paralisado, porquanto sempre adotara as diligências necessárias para a efetivação de penhora de bens de titularidade do agravado. Noticiara que lograra êxito na indicação e penhora dos direitos aquisitivos de automotor objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia concertado pelo agravado, o que resultara na interrupção da fluência do prazo da prescrição intercorrente. Alternativamente, asseverara que, considerando a data da decisão que determinara a suspensão do cumprimento de sentença, a prescrição intercorrente da pretensão executiva se aperfeiçoará em 28.08.2024. Discorrera sobre a suspensão dos prazos prescricionais no período da pandemia do Covid-19. Apontara a inviabilidade do transcurso da prescrição diante da existência de penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo automotor individualizado. Pontificara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento encontra-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Pedro Lopes Viana Alves em face das decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Marcos Vinícius de Sousa Barros. A primeira decisão guerreada, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, empreendera as seguintes resoluções: (i) assinalara que o prazo da prescrição intercorrente alcançará seu termo na data de 28.08.2023; (ii) indeferira o pedido de expedição de ofício ao Detran e ao credor fiduciário almejando esclarecimentos sobre a situação do contrato de alienação fiduciária em garantia concertado pelo agravado; e, outrossim, (iii) refutara o pedido de realização de novas pesquisa pelo juízo nas plataformas Infojud, Sisbajud, Renajud, ERiDF. O derradeiro provimento arrostado, de sua vez, dentre outras medidas, (i) não conhecera dos segundos embargos de declaração manejados pelo agravante diante da sua manifesta inadmissibilidade e afirmara que restara preclusa a oportunidade que era assegurada ao agravante de insurgir-se contra a decisão que fixara o termo final do prazo da prescrição intercorrente; e, (ii) indeferira o pedido de que formulara almejando a realização de nova consulta ao sistema Sisbajud, porquanto a última pesquisa datada de 16.12.2021 restara infrutífera. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que seja (i) afastada a preclusão temporal; (ii) realizada pesquisa ao sistema Infojud, Sisbajud, na modalidade “teimosinha”; (iii) reconhecida a não ocorrência de marco temporal para a contagem do prazo da prescrição intercorrente; (iv) ou, alternativamente, fixado o término do prazo prescricional na data de 28.08.2024; (v) afirmada a interrupção do transcurso do prazo da prescrição intercorrente diante da indicação e penhora dos direitos aquisitivos do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia. Deflui do aduzido que, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se conhecer das alegações formuladas pelo agravante acerca do termo final do prazo da prescrição intercorrente da prescrição executiva, ante o fato de que o provimento guerreado afirmara estar preclusa a oportunidade para insurgir-se contra o decidido sobre a matéria, e, outrossim, à possibilidade de realização de novas diligências destinada à consumação da penhora via sistema SISBAJUD, utilizando-se da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio “teimosinha”, e via sistema Infojud. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (In Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento1. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de consulta aos sistemas Sisbajud e Infojud e reconhecimento da preclusão consumativa da oportunidade de insurgir-se contra o termo final fixado pelo Juízo do prazo da prescrição intercorrente. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de pesquisa às plataformas eletrônicas SisbaJud e InfoJud e a não conhecer da alegação formulada pelo agravante, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos artes. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)